Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora contam-se a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, do Código Civil.